Tribunal: TJBA
Processo: 8019207-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019207-28.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FSF TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): LUCAS BELTRAO DE MELO, PEDRO DUARTE PINTO, DAVID ARAUJO PADILHA, LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES AGRAVADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s):GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, ROBERTA GUIMARAES PEREIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 53, III, D DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do artigo 53, III, d do CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019207-28.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante FSF TECNOLOGIA LTDA e como apelada CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .